Tribunal: STF
Processo: ARE 1436098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Tributário - Embargos à execução fiscal - Município de Jundiaí - Exercício de 2014 - Sentença de improcedência - Pretensão à reforma - Admissibilidade - Autora que produz resíduos sólidos industriais e contrata terceiros para sua coleta e destinação - Alegação de que não há ocorrência do fato gerador da taxa de coleta de lixo - Acolhimento - Taxa que remunera o serviço público de coleta e destinação de resíduos domiciliares - Para os resíduos não domiciliares, como os perigosos e os industriais, foram estipuladas obrigações adicionais aos geradores, que se responsabilizam diretamente por sua correta destinação - Inteligência do art. 20, II, e 27, §1º e §2º da Lei nº 12.305/2010, que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - A disposição de tais resíduos envolve custos muito superiores aos envolvidos na coleta normal, seja pelo volume de detritos, seja por especificidades para sua coleta e acondicionamento - Com isso, sua remuneração pela taxa de coleta aumentaria muito o custo global do serviço, afetando também os contribuintes residenciais, que estariam suportando os gastos envolvidos na atividade privada empresarial - O PNRS solucionou essa questão ao prever que (a) os prestadores podem contratar empresas privadas para dispor dos resíduos e (b) mesmo que o serviço seja feito pelo titular do serviço público de coleta, a relação jurídica será contratual, com remuneração por preço público - Aplicação do princípio do usuário-pagador, face não-punitiva do princípio do poluidor-pagador, cujo objetivo é evitar a socialização de custos ambientais privados - Princípio definido pelo STF na ADI nº 3.378/DF - Nota-se, com isso, que o serviço básico de coleta domiciliar, remunerado pela taxa cobrada, não está à disposição da autora, que produz resíduos industriais; e, mesmo que o Município coletasse tais resíduos, isso se daria no contexto de relação contratual específica, com remuneração separada da taxa cobrada - Inocorrência na hipótese de fato gerador, estando ausentes os requisitos do art. 77 do CTN - Lógica que foi adotada pelo Município quanto a exercícios posteriores, tendo em vista a instituição de isenção para grandes geradores que contratem empresas privadas de coleta (LCM 8.570/2015) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a mesma comarca - Sentença reformada - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente